Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010146-74.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA FERREIRA ALVES DA PAIXAO - CPF: 024.460.861-01 (RECORRENTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
ausência
de
contestação

específica

quanto

ao

pleito
de
averbação
do tempo de
serviço

prestado
pela
parte

reclamante
à
iniciativa

privada
,
implica
no
reconhecimento

tácito
da
procedência
do
pedido
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010146-74.2023.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

Recorrente
:
CELIA FERREIRA ALVES DA PAIXAO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CELIA FERREIRA ALVES DA PAIXAO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT
.
Noticiou que: a) exerceu a função de técnico de nutrição escolar desde
7/4/2016; e b)
em
2018, com
apenas
2
anos
e 5 meses de
serviço

público
,
foi

aposentada

por

invalidez
com
proventos

proporcionais
.
Requereu
a
averbação
do tempo de
serviço

prestado

na

iniciativa

privada
e a
revisão
de
seus

proventos
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:

não prospera o pleito de revisão dos proventos, pois mesmo considerando o tempo trabalhado na iniciativa privada,
os proventos continuam
sendo abaixo de um
salário mínimo
e, consequentemente, não impactando financeiramente nos proventos da parte reclamante. Julgou improcedentes os pleitos autorais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
foi

formulado o pedido de averbação e revisão dos proventos de aposentadoria

por

invalidez
; b) o
juiz

analisou

apenas
o
pedido
de
revisão
,
entendendo
que
o

pedido
de
averbação

estivesse

prejudicado
; e c) a
averbação
do tempo de
serviço
é
necessário
para
efeito
de eventual
redução
do tempo de
serviço
, se no
futuro
,
retorne

ao

serviço

público
,
em

caso
de
readaptação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que o tempo de
serviço

prestado

na

iniciativa

privada

seja

averbada

na

previdência

própria
do
município
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A

ausência
de
contestação

específica
do
pleito
de
averbação
do tempo de
serviço

prestado
pela
parte

reclamante
à
iniciativa

privada

implica no reconhecimento da procedência do pedido e, consequentemente
,
na

extinção
do
feito
com
resolução
de
mérito
.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. O
reconhecimento
do
pedido

pelo

réu

implica

na

procedência
do
pedido
do
autor
e
na

extinção
do
processo
, com
solução

definitiva
do
mérito
.(TJ-MG - AC: 10439070775515001 Muriaé, Relator: Silas Vieira, Data de
Julgamento
: 09/09/2010,
Câmaras

Cíveis

Isoladas
/ 3a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 30/09/2010)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou

a

averbação
do tempo de
serviço
e a
revisão
dos
proventos

previdenciários
,
todavia
, tanto a
parte

requerida

apenas

contestou
o
pedido
de
revisão
,
como
o
magistrado

julgou

tão

somente
o
referido

pedido
, ambos
não
se
manifestaram

sobre
o
pedido
de
averbação
,
todavia
, o
aludido

pleito
é
pertinente

em

caso
de
futura

reabilitação
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

havendo

evidências
de
fraude

na

emissão
da
certidão

apresentada
no ID 233875651/PJe2,
corroborado
com
a

ausência
de
impugnação

específica
, com
fulcro
no
art. 411,
inciso
III, do CPC,
inevitável

o

acolhiment
o

desta

pretensão

recursal
.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
tão

somente
para
determinar
que a
parte

reclamada

providencie
a
averbação
do tempo de
serviço

prestado
pela
parte

reclamante
à
iniciativa

privada
,
conforme

consta
no ID 233875651/PJe2, no
prazo
de 15
dias
do
trânsito

em

julgado
, sob
pena
de
multa

diária
de R$200,00,
limitado
à R$7.000,00 (
sete
mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024